Tribunal: TJBA
Processo: 8075221-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075221-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LETICIA MARIA ANDRADE CAVALCANTI Advogado(s): WALNEY DE SANTANNA ROCHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. ART. 174, I, DO CTN, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO QUINQUENAL. ARTS. 239 E 240, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se deve, ou não, ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a prescrição do crédito tributário executado, seja pela ausência de citação válida no prazo quinquenal, seja pela alegada paralisação prolongada do feito, bem como a legitimidade da manutenção da averbação premonitória incidente sobre veículo indicado como alienado fiduciariamente. 2. Nestes lindes, ressalto que, quanto às execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção da prescrição, nos termos da redação originária do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, somente se opera com a efetiva citação válida do devedor, e não com o mero despacho que a ordena. 3. No mais, à luz dos arts. 239 e 240, § 2º, do Código de Processo Civil, a validade da relação processual depende de citação válida, incumbindo à parte exequente adotar as providências necessárias à sua efetivação, não se beneficiando da demora quando esta não decorre exclusivamente do serviço judiciário. 4. Hipótese em que, frustrada a tentativa inicial de citação, a Fazenda Pública, embora ciente da ausência de formação válida da relação processual, deixou de adotar providências efetivas para localizar o executado, quedando-se inerte por longo período, circunstância que afasta a incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Com efeito, tendo a citação válida ocorrido mais de 12 (doze) anos após o despacho citatório, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, nos termos do art. 174, I, do CTN, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada, dentre outros, nos julgamentos do REsp 1.120.295/SP (Tema 383), AgInt na AR 4.405/RJ, AgInt no AREsp 1.546.500/SE e REsp 1.642.067/RS e deste Tribunal (AI n. 8044995-10.2024.8.05.0000). 6. Reconhecida, ademais, a prescrição direta, ademais, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive aquelas relativas à prescrição intercorrente e à alegada irregularidade da averbação premonitória. 7. Por fim, em observância ao princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução fiscal, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 8. Decisão reformada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075221-61.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LETICIA MARIA ANDRADE CAVALCANTI e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .